Tribunal: TCU
Processo: 018.750/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 351/2022-TCU-Plenário Considerando que, por meio do Acórdão 2657/2021-TCU-Plenário desta Corte apreciou monitoramento do atendimento aos subitens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 699/2016-TCU-Plenário (TC Processo 014.248/2015-8 ) por parte do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Considerando que não há que se falar em sucumbência da parte, já que o acórdão impugnado cuidou apenas de monitoramento do Acórdão 699/2016-TCU-Plenário , acerca do qual não houve rediscussão de questões de mérito nem imposição de sanção; Considerando que, nos termos do art. 278, § 5o, do RITCU, não se conhecerá de recurso contra deliberação proferida em monitoramento de acórdão do Tribunal em que não tenham sido rediscutidas questões de mérito, nem imposto nenhum tipo de sanção; Considerando a manifestação da Serur que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do presente recurso, nos termos do já citado art. 278, § 5o, do RITCU (peças 241 a 243); e Considerando, por fim, a manifestação do Parquet especializado, que anuiu ao posicionamento da unidade técnica quanto ao não conhecimento do apelo recursal supracitado (peça 250); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento pelo relator dos pareceres constantes dos autos e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 146 e 282 do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente pedido de reexame em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, dando-se ciência dessa decisão ao interessado, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 018.750/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Recorrente: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central (37.138.245/0001-90) 1.2. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.6. Unidade técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 1.7. Representação legal: Marcia Stacechen (OAB/PR 19.339), Eliziane de Souza Carvalho (OAB/DF 14.887), Ronaldo Coelho Damin (OAB/MT 10.781), Marcela Regina de Almeida Freitas (OAB/MT 9.454) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao recorrente acerca da presente deliberação, remetendo-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 241; e 1.8.2. encaminhar o feito ao gabinete do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, relator do Acórdão 2657/2021-TCU-Plenário , para análise da proposta de correção de erro material no referido julgado, conforme proposta da unidade técnica inserta à peça 241, p. 2.